Tribunal: TJMT
Processo: 1009181-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009181-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS ANDERSON COSTA ALVARES - CPF: 054.806.166-17 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 100.287.526-94 (AGRAVANTE), ADRIELI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 715.487.871-16 (AGRAVADO), ELIZA GEOVANA GOMES LUZ - CPF: 020.206.202-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DA POSSE E DAS CHAVES CONDICIONADA À APROVAÇÃO DO CRÉDITO HABITACIONAL
E
À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão
que deferiu a
tutela de urgência para determinar, entre outras providências, a entrega das chaves do imóvel à autora, sob pena de multa diária.

2.
O
agravante aduz
que a imissão na posse foi contratualmente subordinada à aprovação do crédito habitacional, à assinatura do contrato de financiamento e ao respectivo registro, inexistindo obrigação exigível de entrega antecipada do bem.

II. Questão em discussão

3
.

Discute-se a presença dos requisitos para antecipar a entrega das chaves antes da conclusão do financiamento e do cumprimento das condições contratuais.

III. Razões de decidir

4
.
O contrato não prevê cláusula autônoma de entrega imediata das chaves
e
a cláusula 10, item 3, condiciona a entrega do imóvel e a imissão na posse à aprovação do crédito habitacional, à assinatura do contrato, ao pagamento das despesas de transferência e ao registro do financiamento.

5.
O prazo contratual de 60 dias para regularização documental destinada ao financiamento não equivale à obrigação de entrega imediata do imóvel.

6.
Ao antecipar a posse antes do cumprimento das condições ajustadas, a decisão agravada excedeu os limites do contrato
.

7
.
Em cognição sumária, não se verifica perigo de dano que justifique a tutela antecipada, pois não há prova de conduta evasiva ou inadimplência deliberada do recorrente; ao contrário, há elementos de que atua para viabilizar a documentação necessária ao financiamento
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Não se revela presente a probabilidade do direito para compelir, em tutela de urgência, a entrega das chaves de imóvel quando o contrato condiciona a transferência da posse à prévia aprovação do crédito habitacional, à assinatura do financiamento e ao respectivo registro.

2. O prazo contratual para regularização documental do imóvel, destinado à viabilização do financiamento, não autoriza, por si só, a antecipação judicial da posse em desconformidade com as condições expressamente pactuadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 3732747-97.2025.8.13.0000, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17a Câmara Cível, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se

de

Agravo de

instrumento

interposto

por

CESAR

AUGUSTO

PINHEIRO

contra

decisão

proferida

pelo Juízo da3a VaraCívelda Comarca dePrimavera do Leste/MT, naAção de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, com

pedido

de

tutela

de

urgência

no

1000635-59.2026.8.11.0037,

proposta

por

ADRIELI

RODRIGUES

DOS

SANTOS.

A decisãodeferiu a tutela de urgênciaparadeterminaraaverbação da existência da ação na matrícula do imóvel no 37.031, a fim de dar conhecimento a terceiros,concedeu o prazo de15 dias para aré, ENGEMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA.,
comprovara integral regularização dadocumentação do imóvel, tornando-o apto ao financiamento habitacional, procederaentrega das chaves à autorae fixoumulta no valor de R$ 1.000,00, limitada, por ora, ao montante de R$ 50.000,00,em caso de descumprimento da ordem(id.350494358).

O agravante
defende
a reforma da decisão,
pois

a cláusula contratual de transferência de domínio estabelece

que a compradora tomará posse do imóvel após a quitação integral dos valores ajustados e após o retorno do contrato de financiamento com o respectivo registro e alienação fiduciária,
sendo
inviável compelir a entrega das chaves antes da conclusão do financiamento.

Aduz que a agravada comprov
ou
apenas o pagamento da entrada, permanecendo pendente parcela substancial do preço, dependente de aprovação bancária e liberação de FGTS.

Sustenta que o prazo de 60 dias se destinava apenas à regularização documental para viabilizar o financiamento, e não à entrega do imóvel, acrescentando que a documentação foi concluída em janeiro de 2026, sem mora exclusiva de sua parte
.

Requer o provimento do recurso paracassara decisão,
no que tange
a
fixação de prazo de 15 dias para a ENGEMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA, comprov
ar
a integral regularização da documentação do imóvel, tornando-o apto ao financiamento habitacional, e proceda à entrega das chaves à parte autora, bem como a aplicação de multa para o caso de descumprimento da ordem contida, no valor de R$ 1.000,00, limitada, por ora, ao montante de R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior majoração, se necessário, determinando-se o prosseguimento do feito
(id.
350776392
).

A tutela recursal
foi indeferida
(id.
351327372
).

A agravada defende
o
des
provimento do recurso,
sustentando que a mora decorreu da falta de regularização
dos documentos para financiamento
do imóvel e que estão presentes os requisitos da tutela de urgência
(id.
351028375
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

De início, consign
a-se
que no RAI n. 1009004-56.2026.8.11.0000
(conexo), foi
determ
inada
o redirecionamento do cumprimento da
tutela de urgência apenas ao réu

Cesar Augusto Pinheiro, por ter sido ele quem celebrou o contrato com a agravada
, excluindo a obrigação a ré
Engeminas

Em razão disso, a controvérsia devolvida a julgamento, neste recurso,
limita
-se ao exame do ponto remanescente atinente à entrega das chaves, ficando fora de seu alcance a discussão sobre a regularização documental do imóvel
pela
Engeminas
.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta pela agravada ao fundamento de que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com o réu, ora agravante, e com a empresa
Engeminas
Empreendimentos Ltda., sem, contudo, obter a regularização documental necessária à formalização do financiamento habitacional, nem a entrega do bem nos moldes ajustados. Sustenta que tais pendências inviabilizaram a conclusão do negócio e obstaram sua imissão na posse do imóvel.

À vista desse quadro, requereu tutela de urgência, parcialmente deferida pelo Juízo, para determinar providências destinadas à regularização da documentação do imóvel e à entrega das chaves, sob pena de multa diária.

Contra esse pronunciamento, foram interpostos agravos de instrumento por Cesar Augusto Pinheiro e por
Engeminas
Empreendimentos Ltda., sendo este último autuado sob o n. 1009004-56.2026.8.11.0000.

Nesta fase, não é dado ao julgador

exaurir o mérito da controvérsia, especialmente quanto
a entrega das chaves do imóvel, objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Para fins de tutela de urgência, impõe-se a observância dos critérios dispostos no art.300,do CPC, quaissejam,aprobabilidade do direitoe operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

D
o exame do instrumento contratual
(id.
350787371
)
, não se
verifica
a presença da probabilidade do direito
quanto

à
entrega das chaves, uma vez que não há
cláusula específica disciplinando a “entrega das chaves”
.

O contrato trata, em verdade, da entrega do imóvel e da correlata transferência da posse, submetendo ambas a pressupostos expressamente ajustados entre as partes.
Vejamos:

A
cláusula 10, item 3, dispõe que:

“
O imóvel será entregue somente após sua aprovação de crédito habitacional, assinado o contrato de concessão deste crédito e pagas às despesas relativas à transferência dominial, e registro de contrato de financiamento habitacional junto com a certidão de matrícula com a averbação do imóvel a ser entregue no banco.
”

Vê-se que a
redação é clara e não comporta interpretação extensiva que autorize a antecipação da posse antes do implemento das condições convencionadas.

É certo que o contrato também prevê prazo para regularização da documentação do imóvel, a fim de torná-lo apto ao financiamento
, conforme se infere
cláusula segunda, alínea “a”
:

“
O vendedor terá 60 (sessenta) dias para a regularização da documentação do imóvel, deixando-a pronta para ser financiada. (previsão de entrega janeiro 2026)
”

E
ssa estipulação não se confunde com a obrigação de entrega imediata das chaves

que, por disposição expressa das partes, depende da aprovação do crédito e da assinatura dos instrumentos respectivos.

Assim,
verifica-se que
a decisão, ao impor desde logo a entrega das chaves, antecipou providência incompatível com as condições expressamente convencionadas.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - ENTREGA DAS CHAVES - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - QUITAÇÃO INTEGRAL - PREVISÃO EM CLÁUSULA DO CONTRATO - VALIDADE - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDALDE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. - Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e c) a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - Confessada a inadimplência da promitente compradora, incide a exceção do contrato não cumprido, obstando a entrega das chaves -
É válida, em regra, a cláusula que condiciona a
imissão na posse à quitação integral do preço, não se verificando abusividade evidente
- Não se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial quando demonstrado o pagamento de 84% das prestações do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 37327479720258130000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 21/01/2026, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2026)

Outrossim, o requisito do perigo de demora igualmente não se mostra presente, porquanto ausente prova de que o agrava
nte
esteja adotando conduta evasiva ou recalcitrante quanto à entrega do bem.

Sem a demonstração de risco concreto de inadimplemento deliberado ou de perecimento do direito invocado, não há fundamento bastante para a manutenção da tutela de urgência
no tocante
a
entrega das chaves
.

Ademais, consta dos autos que
há
dilig
ências
para
a
entrega
d
a documentação do
imóvel
para o respectivo financiamento
, uma vez que providenciado o Habite-se (id.
350787368
)
e

a
certidão de negativa do ônus da matrícula do imóvel (id.
350787367
)
.

Desse modo, a reforma
de parte da decisão
é
medida que se impõe
, para afastar, por ora, a determinação de transmissão da posse do imóvel antes da conclusão da negociação e da aprovação do crédito habitacional.

Portanto
, como o contrato condiciona a entrega do imóvel à prévia aprovação do crédito habitacional e à assinatura dos contratos pertinentes, a tutela deferida na origem deve ser reformada nesse específico ponto.

Dispositivo

Dian
te
d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para
revogar
a decisão agravada exclusivamente no ponto em que determinou a entrega das chaves do imóvel à agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026